Tribunal: TJDFT
Processo: 0704061-47.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRONOGRAFIA INFANTIL. ARTIGO 241-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. EMENDATIO LIBELLI. ARTIGO 241-C DO ECA. AUSÊNCIA DE COERÊNCIA ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA. NÃO CONSTATAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. ADQUIRIR, POSSUIR E ARMAZENAR MATERIAL, EM FORMA DE DESENHOS (ANIME), CONTENDO CENAS DE SEXO EXPLÍCITO E PORNOGRAFIA ENVOLVENDO CRIANÇA OU ADOLESCENTE. LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL. TIPICIDADE DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PREQUESTIONAMENTO. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O instituto da emendatio libelli encontra fundamento no artigo 383 do Código de Processo Penal, e consiste na mudança da capitulação da conduta criminal feita na peça acusatória pelo magistrado no momento da sentença, sem modificação na descrição do fato.
2. In casu, não há que se falar em nulidade quando o magistrado, ao proferir a sentença, aplica o artigo 383 do Código de Processo Penal e condena o réu pela prática do crime descrito artigo 241-C do Estatuto da Criança e do Adolescente, embora a denúncia tenha tipificado a conduta no artigo 241-B do mesmo diploma.
3. O tema atinente à tipicidade de pinturas, cartoons ou desenhos (estilo mangá, hentai, anime e outros do gênero) contendo pornografia infantil, para fins de enquadramento no artigo 241-C do Estatuto da Criança e Adolescente, ainda não foi muito discutido no judiciário brasileiro, de modo que não há um entendimento consolidado quanto à matéria.
4. O Estatuto da Criança e do Adolescente, é o instrumento normativo responsável por regular os direitos das crianças e dos adolescentes, encarregado de estabelecer normas que torne possível a concretização da doutrina da proteção integral estabelecida na Constituição Federal/88. Além disso, há que se considerar o princípio do melhor interesse, que justifica um tratamento jurídico especial conferido à população infanto-juvenil. Esse princípio está correlacionado com a condição peculiar de pessoas em desenvolvimento que versa sobre o fato da criança e do adolescente se encontrarem em formação nos aspectos físicos, emocionais e intelectuais, não conhecendo totalmente os seus direitos e devendo contar com a tutela do Estado, da família e da sociedade como um todo para que se reúnam os elementos necessários para o seu desenvolvimento integral.
5. O Superior Tribunal de Justiça já vem se posicionado no sentido de que “a definição legal de pornografia infantil do ECA não é completa e deve ser interpretada à luz do princípio da proteção integral.” E mais, “para identificar os delitos tipificados no ECA, é preciso analisar todo o contexto que envolve a conduta do agente.”
6. In casu, tendo em conta o contexto que envolve a conduta do acusado e, considerando-se que a definição legal de pornografia infantil do Estatuto da Criança e do Adolescente não é completa e deve ser interpretada à luz do princípio da proteção integral, tem-se que os “desenhos” de crianças ou adolescentes de cunho sexual e representando cenas de sexo explícito recuperados e extraídos da CPU do réu configuram o delito tipificado no artigo 241-C da Lei no 8.069/90, não merecendo, pois, qualquer reparo ou censura a r. sentença, nesse ponto.
7. Para fins de prequestionamento, não se faz necessária a expressa menção aos dispositivos legais apontados no recurso, sendo suficiente a emissão de juízo de valor sobre as questões suscitadas, conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.
8. Apelação criminal conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.